Tribunal: CARF
Processo: 13873.720124/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.720124/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.007 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA ANGELA REIGADA FIORETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstiagrave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento no 2011/451952349143715,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-calendário 2010,
com o valor total do crédito apurado de R$ 13.233,13 sendo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor em Reais (R$)
IRPF - Suplementar
7.086,02
Multa de Ofício
5.314,51
Juros de Mora
832,60
Valor do Crédito Tributário Apurado
13.233,13
As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.720124/2012-20
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720124/2012-20

De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 04,
foi apurada a seguinte infração:
(i) Rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave
recebidos de Pessoa Jurídica
• Omissão: R$ 93.018,61
• Motivo: Contribuinte não apresentou laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial da União, Estado, DF ou Município. O laudo apresentado foi emitido em
27.05.2011 pela Dra Guareide Carelli, médica particular, não servindo para fins de
Imposto de Renda.
O contribuinte foi intimado em 23.05.2012, conforme Aviso de Recebimento – AR às
fls. 13.
O período objeto da Notificação de lançamento é o ano-calendário 2010, exercício
2011.
O contribuinte apresenta Impugnação em 29.05.2012, às fls. 02, na qual alega em
síntese:
(i) Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia Grave
Os rendimentos são isentos por corresponderem a proventos de aposentadoria
recebidos por portador de moléstia grave.
O Contribuinte anexa as cópias dos seguintes documentos:
- às fls. 07, documento de identidade;
- às fls. 08, laudo Pericial emitido pela Dra Maria de Fátima Viaro – CRM 40.692,
informando que a contribuinte é portadora de moléstia grave desde 02/2010;
- às fls. 09, o Comprovante de Rendimentos Pagos emitido pela Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho, referente ao ano-calendário 2011, informando que a
contribuinte recebe rendimentos isentos e não tributáveis decorrentes de moléstia
grave;
- às fls. 10, o Comprovante de Rendimentos Pagos emitido por São Paulo Previdência –
SPREV, referente ao ano-calendário 2011, informando que a contribuinte recebe
rendimentos isentos e não tributáveis decorrentes de moléstia grave.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2017, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 16/03/2017, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 93.018,61, por não ter
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.007 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720124/2012-20

sido comprovada a moléstia grave por meio de laudo médico pericial emitido por serviço médico
oficial.
A decisão de piso manteve a infração acima pelos seguintes motivos, no essencial,
in verbis:
(...)
Verifica-se que o contribuinte apresenta, às fls. 08, cópia de Laudo Pericial emitido
pela Dra Maria de Fátima Viaro – CRM 40.692, informando que a contribuinte é
portadora de moléstia grave desde 02/2010;
Ora, este laudo pericial emitido por médica particular não atende ao requisito da
norma do o art. 30 da Lei no 9.250/1995 que exige que o Laudo Pericial seja
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Ainda, a contribuinte colaciona nos autos dois Comprovantes de Rendimentos emitidos
para o ano-calendário 2011, às fls. 09 e 10, que não podem ser considerados porque não
englobarem o período objeto desta Notificação de Lançamento, qual seja, o ano-
calendário 2010:
- às fls. 09, o Comprovante de Rendimentos Pagos emitido pela Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho, referente ao ano-calendário 2011, informando que a
contribuinte recebe rendimentos isentos e não tributáveis decorrentes de moléstia
grave;
- às fls. 10, o Comprovante de Rendimentos Pagos emitido por São Paulo Previdência –
SPREV, referente ao ano-calendário 2011, informando que a contribuinte recebe
rendimentos isentos e não tributáveis decorrentes de moléstia grave.
Diante do exposto, considero improcedente a argumentação da contribuinte.
(...)
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente junta aos autos Laudo
Pericial (fl. 34) emitido por serviço médico oficial, o qual demonstra ser a contribuinte portadora
de moléstia grave desde fevereiro de 2010.
Logo, deve ser cancelada a infração de rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 93.018,61
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 48
DF CARF MF
Original